Tribunal: TJDFT
Processo: 0742832-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATUALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPC-E, A PARTIR DE SUA EXTINÇÃO, DO INPC. LAUDO PERICIAL. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU QUALQUER OUTRA MÁCULA QUE AUTORIZE A DESTITUIÇÃO DO PERITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, pois a insurgência do agravante é direcionada ao laudo pericial homologado pela decisão agravada, havendo, assim, coerência entre as razões recursais e o objeto recursal.
2. Conforme já consignado em julgado anterior deste colegiado, a exequibilidade da decisão transitada em julgada no STJ encontra dificuldade, pois a matéria foi tratada de forma genérica, sendo louvado o esforço da magistrada ao parametrizar a liquidação sob pena de inexequibilidade do título.
3. Nesse cenário, o título judicial em liquidação não tem o alcance almejado pelo agravante na parte em que pretende o cotejo do que restou decidido pelo STJ com os pedidos formulados na inicial, eis que o julgado se limita a reconhecer o direito à recomposição inflacionária o benefício da aposentadoria pelo índice que melhor reflita a atualização da moeda, sendo incontroverso que o autor, que ora é representado por seu espólio, aposentou-se em 2 de outubro de 1990 e o pedido inicial pretendia a variação do IGP-DI da FGV, ocorrida entre setembro/1989 a agosto/1996.
4. A premissa em que se pautou o perito judicial não apresenta nenhuma contradição com o julgado, pois lhe competia verificar os valores corretos, apurando a diferença entre o índice aplicado pela PREVI e os índices reconhecidos no título, mediante aplicação do IPC e, a partir de sua extinção, o INPC.
5. No que concerne à conta feita sobre o valor das contribuições, não houve nenhum erro grosseiro por parte do perito, pois se a intenção do agravante é ver também calculado o valor desde o período indicado na petição inicial, o que não fica claro de sua leitura, os índices devem ser aplicados sobre a contribuição pessoal vertida mês a mês até a data de sua aposentadoria (até porque não estava aposentado em setembro de 1989, período inicial requerido na ação), quando então essas contribuições, somadas às contribuições do ente patronal, formaram o seu benefício, cálculo esse realizado pelo perito.
6. Ou seja, o perito judicial apresentou a atualização das contribuições utilizando o IPC e, a partir de sua extinção, o INPC até a data de aposentadoria e, a partir daí, em tabela distinta, a atualização do benefício desde a data de sua concessão até agosto de 1996, limite temporal apresentado na petição inicial.
7. Não há qualquer mácula no trabalho realizado que autorize a invalidação do laudo pericial ou a destituição do perito do encargo, havendo plena observância ao que restou definido no título judicial.
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.